Tribunal: TJDFT
Processo: 0719355-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE NOVAS PESQUISAS PATRIMONIAIS VIA SISBAJUD, INFOJUD E RENAJUD. DECORRÊNCIA DO TEMPO. DESNECESSIDADE DE FATOS NOVOS. MEIOS LEGÍTIMOS PARA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DEFERIMENTO DA DILIGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de renovação de pesquisas patrimoniais via Infojud, sob fundamento de ausência de indícios de alteração na situação econômica do executado e de reiteração infundada. O juízo havia determinado a suspensão do processo com base no art. 921, III, do CPC, diante da não localização de bens penhoráveis.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a renovação das diligências de localização de bens dos executados por meio dos sistemas eletrônicos do Poder Judiciário, mesmo após a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis e sem a demonstração de fato novo.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência consolidada do TJDFT admite a reiteração de pesquisas patrimoniais após o decurso de prazo razoável, notadamente superior a um ano, mesmo sem demonstração de alteração na capacidade financeira do devedor.
4. O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 219, fixou entendimento de que não se exige do credor o esgotamento prévio das vias extrajudiciais para que o juízo determine a penhora eletrônica ou outras buscas patrimoniais.
IV. Dispositivo
5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 139, IV, 772, 773, 798 e 921, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1990502, 0700850-70.2025.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 10.04.2025, DJe 07.05.2025; TJDFT, Acórdão 1997338, 0739385-05.2024.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 08.05.2025, DJe 28.05.2025; STJ, Tema Repetitivo 219.